Tribunal: TJSP
Processo: 1000110-04.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
S
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – Documentação que comprova o requerimento e deferimento de penhora sobre bens que a embargante alega serem de sua propriedade – Preliminares rejeitadas.
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – Penhora de imóveis transferidos à embargante por força de formal de partilha em ação de separação judicial e por contrato de permuta –

Ementa:
S
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – Documentação que comprova o requerimento e deferimento de penhora sobre bens que a embargante alega serem de sua propriedade – Preliminares rejeitadas.
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – Penhora de imóveis transferidos à embargante por força de formal de partilha em ação de separação judicial e por contrato de permuta – Irrelevância da ausência de registro – Embargos de terceiro que protegem, igualmente, o possuidor - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000110-04.2016.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada MARIA TEREZINHA STAUT GOMES PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares
e negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000110-04.2016.8.26.0363 -Voto no 30151 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No : 1000110-04.2016.8.26.0363
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : MARIA TEREZINHA STAUT GOMES PINTO
COMARCA : MOGI-MIRIM SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUÍZA : FABIANA GARCIA GARIBALDI
VOTO No: 30151
EMENTAS
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE DE
PARTE ATIVA Documentação que comprova o requerimento e
deferimento de penhora sobre bens que a embargante alega serem
de sua propriedade Preliminares rejeitadas.
EMBARGOS DE TERCEIRO EXECUÇÃO FISCAL Penhora
de imóveis transferidos à embargante por força de formal de
partilha em ação de separação judicial e por contrato de permuta
Irrelevância da ausência de registro Embargos de terceiro que
protegem, igualmente, o possuidor - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de terceiro, visando ao levantamento
de penhoras incidentes sobre imóveis de sua propriedade exclusiva, adquiridos
após partilha de bens em separação judicial e celebração de permutas.
A r. sentença lançada a fls. 74/76, declarada a fls. 86/87, cujo
relatório se adota, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a liberação
das constrições judiciais decorrentes dos processos executivos mencionados nos
autos que eventualmente recaiam sobre os bens imóveis matriculados sob os nos
35.420 no CRI de Mogi Mirim e 61.243 e 61.244 no CRI de Campinas,
determinando ainda que não seja realizado nenhum ato constritivo deferido nas
ações executivas supracitadas em relação a estes imóveis. Condenou o
requerido ao pagamento de custas honorários advocatícios no importe
equivalente a 10% do valor da causa.
Irresignado, apela o Estado, alegando preliminarmente a falta
de interesse processual com relação aos imóveis matriculados sob os nos 61.243
e 61.244 no CRI de Campinas, pois não foram alvo de penhora, e a ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000110-04.2016.8.26.0363 -Voto no 30151 - F
3
ativa, porquanto a autora não adquiriu os bens matriculados sob os nos 61.243 e
61.244 no CRI de Campinas na partilha da separação judicial, e nem tampouco
comprovou sua posse sobre eles. No mérito, afirma que a documentação
acostada demonstra que os imóveis matriculados sob os nos 61.243 e 61.244 no
CRI de Campinas não são de sua propriedade, mesmo após a partilha, mas sim
de seu ex-marido, incluído no polo passivo da execução; que, alternativamente,
deve ser liberado dos ônus sucumbenciais porque não deu causa a eventual
constrição indevida.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 104/108).
FUNDAMENTOS.
Inicialmente, afasto as preliminares.
Há interesse processual e legitimidade ativa da embargante
com relação aos imóveis matriculados sob os nos 61.243 e 61.244 no CRI de
Campinas, porquanto, conforme se denota das petições de fls. 22 e 32 decisões
de fls. 23 e 41, foi requerida e deferida a penhora sobre os referidos bens.
Passo à análise do mérito.
Consoante documentação acostada aos autos, a embargante
era casada sob regime de comunhão universal de bens com Dalton Pinto Ferraz,
incluído no polo passivo nas execuções fiscais de nos e
0011364-06.2007.8.26.0363 e 0003579-32.2003.8.26.0363, porque sócio da
empresa executada, Beerdal Comércio de Bebidas LTDA (fls. 14/20).
Alega que, por força do formal de partilha expedido ao se
separar judicialmente do sócio executado, recebeu, dentre outros bens, o imóvel
objeto da matrícula no 35.420 do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim,
consistente em um conjunto de escritórios de nos 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 e de
apartamentos de nos 01, 02, 05 e 06.
Afirma ainda que, em razão de contrato de permuta, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000110-04.2016.8.26.0363 -Voto no 30151 - F
4
firmado com o ex-marido, obteve a propriedade dos imóveis de matrículas de nos
61.243 e 6.124 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas,
consistentes em um apartamento e uma vaga de garagem.
Pretende a desconstituição das penhoras, porquanto a
transferência dos bens ocorreu anteriormente ao ajuizamento das execuções.
O Juízo a quo acolheu o pedido.
E o fez com acerto.
A documentação acostada aos autos demonstra que o formal
de partilha dos bens do casal data de 18 de abril de 1996 (fls. 42/43), com
expedição, em três vias, em junho de 2001 (fls. 46), enquanto que o contrato de
permuta foi firmado em maio de 1998 (fls. 44/45).
Os débitos, por sua vez, foram inscritos em Dívida Ativa
apenas em 02.04.07 (fls. 15) e em 23.04.03 (fls. 26/27), com a inclusão do sócio
Dalton no polo passivo apenas em 2010 (fls. 19).
Vale ressaltar que os embargos de terceiro protegem não
apenas a propriedade, mas também a posse, sendo irrelevante a ausência de
registro dos instrumentos contratuais referidos, para averbação nas matrículas
correspondentes.
Assim, uma vez comprovado que a embargante detém títulos
incompatíveis com a constrição pleiteada pela Fazenda, não figurando como
parte nas execuções fiscais em questão, era mesmo o caso de cancelar as
penhoras sobre os imóveis constantes das matrículas de nos 35.420 no CRI de
Mogi Mirim e 61.243 e 61.244 no CRI de Campinas, na forma dos arts. 674 e 681
do Código de Processo Civil.
Desta feita, é o caso de manter a sentença atacada, por seus
próprios fundamentos.
No mais, mantenho a sucumbência tal como arbitrada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000110-04.2016.8.26.0363 -Voto no 30151 - F
5
sentença, porquanto a Fazenda, embora não tivesse conhecimento dos negócios
que importaram a transferência dos bens à embargante, ofertou resistência à
desconstituição da penhora, inclusive interpondo a presente apelação. Nesta
linha, já decidiu este Tribunal:
“Apelação e recurso adesivo Embargos de terceiro Sentença de
acolhimento do pedido Irresignação improcedente Ausência da prova de
má-fé não permitindo o reconhecimento de fraude à execução, uma vez
não registrada a constrição à época do negócio inquinado Aplicação da
orientação cristalizada na Súmula 375 do STJ Irrelevância de o título não
ter sido registrado na matrícula do imóvel (STJ, Súmula 84) Verbas de
sucumbência bem atribuídas à responsabilidade do embargado, por
ter ele ofertado obstinada resistência ao pleito de desconstituição da
penhora, inclusive nesta esfera recursal Recurso adesivo não
merecendo ser conhecido, por deserto Preparo que era de rigor,
porquanto não apreciado o requerimento de gratuidade da justiça
formulado em primeiro grau e já que não existiu recurso a propósito da
questão Recolhimento, ademais, que se fazia necessário na espécie,
ainda a se considerar fossem os recorrentes beneficiários do favor legal
Adesivo voltado unicamente à elevação da honorária de sucumbência
Consideração de que a pretensão recursal é deduzida no exclusivo
interesse do advogado dos recorrentes, este não fazendo jus ao favor
legal, que é personalíssimo (Lei 1.060/50, art. 10). Apelação a que se nega
provimento; não conhecido do adesivo.” (Apelação Cível no
0031353-87.2012.8.26.0309, 19a Câmara de Direito Privado , Rel. Des.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. em 15/12/14-grifado).
Em razão do resultado do recurso, majoro em 10% o valor
fixado para os honorários advocatícios, totalizando 11% do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e
nego provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator